Tribunal: TJSP
Processo: 1506624-41.2024.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima, na fase policial, e por testemunhas, sob o crivo do contraditório – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra

Ementa:
Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima, na fase policial, e por testemunhas, sob o crivo do contraditório – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra do ofendido, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.